Tribunal: TJMT
Processo: 1000809-17.2019.8.11.0004
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BRUNO CESAR DOS SANTOS PEREIRA - CPF: 014.811.401-67 (REPRESENTANTE), LILIAN CALDAS RODRIGUES - CPF: 343.647.491-68 (ADVOGADO), AURELIANA CARVALHO FERREIRA - CPF: 651.145.901-20 (ADVOGADO), TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0001-80 (RECORRIDO), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO), INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. - CNPJ: 02.421.421/0025-99 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO – TELEFONIA - ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA - NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO –
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
IN RE IPSA
- QUANTUM INDENIZATÓRIO – MINORAÇÃO - ADEQUAÇÃO AOS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1- O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na prestação do serviço, baseada na teoria do risco do negócio.

2- Trata-se de ação na qual a parte recorrida postula pela
indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida
realizada em 04/01/2017 oriunda de suposto débito com a empresa Recorrida,
no valor de R$ 158,97 (cento e cinquenta e oito reais e noventa e sete centavos).

3-
Conquanto a empresa recorrente assevere acerca da inexistência de qualquer prática ilícita capaz de ensejar reparação por danos morais, não comprovou sua assertiva, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil. Imprescindível que a empresa de telefonia tivesse juntado prova idônea que demonstrasse a inadimplência da parte consumidora, que justificasse a suspensão do serviço de telefonia móvel da parte recorrida, mister do que não se desincumbiu.

4- Ademais, a parte consumidora comprovou que efetuou o pagamento de todas as faturas dos meses de 07/2016 a 09/2016 e até a fatura de encerramento de plano que a empresa lhe enviou, a qual cobra novamente o pagamento das faturas de 07/2016 a 09/2016.

5- Quando a prestadora de serviço soluciona prontamente o infortúnio, minimizando eventuais transtornos e aborrecimentos, não se verifica a configuração do dano moral.
No entanto
, quando sua conduta é de
resistência a reparação do erro cometido
,
fazendo com que o consumidor seja submetido a um calvário massacrante para o fim de obter o seu direito, caracteriza-se o dano moral.
Falha na prestação de serviço que configura violação aos direitos da personalidade previstos nos incisos V e X do art. 5o da CF/88, emergindo o dever de reparação por danos morais.

6-
O extrato de negativação colacionado na exordial é suficiente para comprovar a existência da inscrição efetuada pela empresa recorrente em nome do consumidor e a inexistência de inscrições pré-existentes.

7- A inclusão indevida do nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito configura-se ato ilícito e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade
“in re ipsa”,
configurando o dano moral puro, ensejador da reparação pretendida na esfera extrapatrimonial,
mormente porque inexistem negativações anteriores
, restando inaplicável a Súmula 385 do STJ.

8-

Quantum
indenizatório fixado no valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)

não guarda relação com os critérios acima
, devendo ser
minorado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, de forma a adequar-se aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

9-
Sentença parcialmente reformada.

10- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória em que a parte Recorrida BRUNO CESAR DOS SANTOS PEREIRA postula reparação por danos morais e desconstituição de débito, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

Contestado o feito, foi proferida sentença de procedência, com a declaração de inexistência do débito discutido nos autos e a condenação da empresa de telefonia ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$ 8.000 (oito mil reais).

Inconformada, a empresa Recorrente, nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que seja reconhecida da relação contratual e extirpada a condenação por danos morais.

Nas contrarrazões, a recorrida pleiteou pela manutenção da sentença.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2020